Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720724-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS BISPO JUNIOR AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS BISPO JUNIOR contra decisão de ID 126107244 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., que deferiu o pedido de penhora parcial de seu salário, no percentual de 30% (trinta por cento). Afirma, em suma, que não houve contraditório prévio à determinação da penhora; que seus rendimentos líquidos correspondem a R$ 6.549,59; que a penhora prejudica a subsistência de sua família; que o custo de vida do brasileiro teve aumento no último ano; que é o único responsável pelo sustento da família; que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no estabelecimento do percentual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da penhora sobre seu salário. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado para 7% (sete por cento). Gratuidade de justiça deferida na origem Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da alegação de decisão surpresa, por expressa previsão legal, há previsão de oportunidade para impugnação após o deferimento da penhora. Dessa forma, não se verifica a alegada nulidade. Sobre a penhora parcial dos rendimentos, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID de origem 42626589), RenaJud (ID 42980689), bem como que na pesquisa realizada no sistema InfoJud (ID de origem 42980689), expedida carta precatória na tentativa de localização de bens passíveis de constrição na residência da parte agravante (ID de origem 107929928 – p. 2) e inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (ID de origem 116412229 – p. 4). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, a remuneração líquida da parte agravante, no mês de junho de 2022, correspondeu a R$ 6.413,87. Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à sua subsistência, sobretudo porque o valor da dívida corresponde a R$ 26.751,62 (ID de origem (126153209). Cabe ressaltar que o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada manutenção do custeio das despesas dos filhos maiores. Em relação ao pedido subsidiário, é possível reduzir o patamar estabelecido, assegurando que a penhora, a só tempo, represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permita ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Dessa forma, em análise prefacial, admite-se a redução do percentual estabelecido para fixar a penhora no equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração mensal líquida da parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para reduzir o percentual da penhora para 15% (quinze por cento) da remuneração mensal líquida da parte agravante. Comunique-se ao juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora